Tribunal: STF
Processo: RE 86297
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-17
Data de publicação: 1976-11-17

Ementa:
INELEGIBILIDADE  PREVISTA  NO  ART.  1.,  I,  N,  DA  LEI COMPLEMENTAR N. 5/1970.
E VALIDO, POR NÃO SER INCONSTITUCIONAL, AINDA QUE EM PARTE, AQUELE PRECEITO.
EXEGESE DOS ARTS. 151, II E IV,  E  149,  PAR. 2., C, DA CONSTITUIÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
VOTOS VENCIDOS.